Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-80.2023.8.11.0008
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001267-80.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUMERSON LIMA SOUZA - CPF: 053.109.931-85 (APELANTE), MESSIAS TELMO VIEIRA - CPF: 569.838.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DA SILVA CARVALHO - CPF: 593.980.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. S. S. (VÍTIMA), CAROLINE DA SILVA LEITE - CPF: 061.597.911-41 (VÍTIMA), TAMARA RAMOS DE ANUNCIACAO - CPF: 061.443.511-08 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CONHECIMENTO PARCIAL. JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CRIME FORMAL. EXIGÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita já acolhido na sentença; (ii) estabelecer se o crime de descumprimento de medida protetiva exige dolo específico ou se a ciência da ordem judicial e sua violação voluntária configuram o elemento subjetivo do tipo; e (iii) determinar se o alegado desconhecimento do alcance da medida protetiva caracteriza erro de proibição inevitável apto a excluir a culpabilidade.

III. Razões de decidir:

1. O recorrente carece de interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita quando a sentença já afasta expressamente a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da assistência judiciária gratuita.

2. O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 possui natureza formal e exige apenas dolo genérico, consistente na ciência da ordem judicial e na vontade livre e consciente de descumpri-la.

3. A certidão lavrada por oficial de justiça, dotada de fé pública, comprova que o mandado e o conteúdo das medidas protetivas foram integralmente lidos ao destinatário, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento da ordem.

4. A entrada deliberada na residência da ofendida e a retirada da filha menor, logo após a ciência formal das proibições de aproximação, de ingresso no imóvel e de visitas, evidenciam o descumprimento consciente e voluntário da decisão judicial.

5. O erro de proibição inevitável somente exclui a culpabilidade quando o agente, consideradas as circunstâncias concretas e suas condições pessoais, não possui possibilidade de compreender a ilicitude da conduta.

6. A prévia e expressa advertência acerca das restrições impostas, seguida do ingresso voluntário em local cuja aproximação estava proibida, impede o reconhecimento de erro escusável.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido recursal de justiça gratuita não deve ser conhecido quando o benefício já foi concedido na sentença, por ausência de interesse recursal. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e exige dolo genérico, configurado pela ciência da ordem judicial e por sua violação voluntária. 3. A leitura integral do mandado pelo oficial de justiça e a prática consciente da conduta proibida afastam a alegação de ausência de dolo. 4. O erro de proibição inevitável não se configura quando o agente é expressamente cientificado das restrições impostas e, ainda assim, ingressa voluntariamente no local abrangido pela proibição”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 21, 59, 68 e 249, § 2º, do Código Penal; art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 1001479-92.2023.8.11.0108, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 10/02/2026; TJMT, N.U 1000534-55.2025.8.11.0005, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 28/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
HUMERSON LIMA SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT), que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Cumpre ressaltar que o Juízo
a quo
concedeu perdão judicial e extinguiu a punibilidade do réu quanto ao delito de subtração de incapaz (art. 249, § 2º, do CP) (Id. 364534916).

A defesa almeja, em suma, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do erro de proibição inevitável (art. 21 do CP) e a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (Id. 364534922).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 364534924).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a sentença de origem (Id. 373021869).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 04 de abril de 2023, por volta das 07h13min, em residência particular, localizada na Rua 04, n. 13, Bairro Cohab João Cristante, Barra do Bugres/MT, o denunciado
HUMERSON LIMA SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
previstas na Lei n. 11.340/2006, em desfavor da
vítima Colina da Silva Leite
, bem como,
subtraiu menor de dezoito ano de quem o tinha sob sua guarda,
conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.91910.

Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, o denunciado
HUMERSON LIMA SOUZA,
adentrou a residência da vítima, pegou sua filha de 03 (três) anos de idade, colocou a infante no veículo gol de cor branca e saiu em alta velocidade, tomando rumo ignorado e não sabido.

Depreende-se que na data de 03 de abril de 2023, foram deferidas as medidas protetivas de urgências e, dentre outras, fixou proibição ao ofensor de aproximar-se a uma distância mínima de quatrocentos metros da vítima, da sua família e de testemunha por qualquer meio de comunicação, a proibição do agressor de frequentar local de trabalho, a residência da vítima e de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, e suspendeu o direito de visitas a menor de idade pelo prazo de 15 (quinze) dias, tempo suficiente para postular ação de regularização de guarda (PJE 1001221-91.2023.8.11.0008 – ID 114279053).

Destarte, o denunciado foi localizado juntamente da infante na casa da sua genitora, em Tangara da Serra/MT – comarca vizinha, desse modo, foi dado voz de prisão ao denunciado e encaminhado a Autoridade Policial. (...) (Id. 364534854).

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal manejado em favor de Humerson Lima Souza, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT), que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.

A irresignação defensiva cinge-se a pleitos absolutórios fundamentados em duas teses principais: a) absolvição por atipicidade da conduta, sustentando a ausência de dolo específico; e b) absolvição pelo reconhecimento do erro de proibição inevitável. Consta, ainda, o pedido subsidiário de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Passo à escorreita análise das teses, de forma pormenorizada.

I. Preliminar de ausência de interesse recursal quanto à justiça gratuita:

De início, verifico que a pretensão defensiva comporta conhecimento apenas parcial.

A defesa pugna, ao final de suas razões, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com isenção do pagamento de custas processuais.

Ocorre que compulsando a sentença reprochada constato que a magistrada singular já deferiu expressamente tal benesse, consignando no dispositivo:
DEIXO de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, vez que beneficiário da assistência judiciária gratuita
.

Logo, carece o apelante de interesse recursal neste particular, porquanto o provimento almejado já lhe foi concedido na origem.

Assim,
conheço parcialmente
do recurso de apelação, admitindo-o apenas quanto ao pleito absolutório (atipicidade e erro de proibição), por estarem presentes, nesta extensão, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II. Mérito: Da tipicidade da conduta e comprovação do dolo:

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, aduzindo que o apelante não possuía a vontade livre e consciente de descumprir a medida protetiva, sob o argumento de que não compreendera perfeitamente o alcance da ordem judicial, mormente no que tangia à proibição de contato com a filha menor.

Sem razão, contudo.

O arcabouço probatório juntado nos autos é robusto ao atestar não apenas a materialidade, mas sobretudo a autoria e o dolo na conduta do apelante.

A materialidade exsurge irrefutável do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 364534416), do Boletim de Ocorrência (Id. 364534418), Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica (Id. 364534427) e do Mandado de Intimação de Medida Protetiva (autos n. 1001221-91.2023.8.11.0008) (Id. 364534426).

Quanto à autoria e ao dolo, a dinâmica dos fatos revela um desrespeito à ordem judicial. Extrai-se dos autos que, no dia 04 de abril de 2023, por volta das 06h50min, o Oficial de Justiça compareceu à residência da vítima, C. S. L., para cientificar o apelante do deferimento das medidas protetivas.

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, dotada de fé pública, é lapidar e fulmina a tese de "desconhecimento" da medida. Conforme destacado pela magistrada na sentença condenatória, o serventuário atestou que leu o mandado e o deferimento das medidas na íntegra para o réu, o qual se recusou a assinar, conforme se verifica:

No caso em análise, restou demonstrado que o acusado foi devidamente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, conforme se verifica do Mandado de Intimação de Medida Protetiva (ID. 114394669 – autos n. 1001221-91.2023.8.11.0008), tendo plena ciência de que não poderia se aproximar da vítima, frequentar sua residência ou manter contato com ela. Vejamos:

(...).

Na data de 04/04/2023 às 06:46, INTIMEI o agressor HUMERSON LIMA SOUZA, o qual após ouvir a leitura do mandado e do deferimento das medidas protetivas, de todo teor do mandado, inclusive da participação do projeto Saber Viver na primeira quinta feira após a sua intimação às 15:00 horas, bem ciente ficou, NÃO EXAROU sua nota de ciente e NÃO ACEITOU a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. (...) (Trecho extraído da Sentença – Id. 364534916).

A vítima, em relatos firmes e coesos prestados em ambas as fases da persecução penal (inquisitorial e judicial), detalhou o desprezo do apelante para com a decisão, nos seguintes termos:

Então quando eu fui fazer a medida protetiva, assim que foi aprovada, que o rapaz foi entregar o papel e no mesmo dia ele pegou e descumpriu e acabou entrando dentro da casa onde eu morava, pegando a minha filha e foi para outra cidade com ela, no caso já descumprindo a medida. Ele não aceitou a medida protetiva e nisso ele também achou que não ia ter contato com a filha, pegou a filha e já descumpriu a medida, falou umas coisas e saiu. (Trecho extraído da Sentença – Id. 364534916).

Em interrogatório judicial, o acusado admitiu ter levado a filha à residência de sua mãe, em Tangará da Serra (MT), porém afirmou que desconhecia a proibição de manter contato com ela, declarando que:

Olha, eu não sabia do fato. O ocorrido foi que eu cheguei cedo, o intimador estava no momento no lugar onde estava minha filha. Aí eu trabalho na frente e ele chegou para entregar a intimação. Ele falou: 'Você tem uma intimação que diz que você não pode chegar perto dela independente se for 400 metros'. Eu falei pra ele: 'Trabalho na frente e moro nesse endereço aí', e eu não tinha conhecimento de que eu não podia pegar minha filha, diante disso, aí, entendeu?

O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência
) é de natureza formal. Seu bem jurídico tutelado primário é a Administração da Justiça (a autoridade das decisões judiciais) e, secundariamente, a integridade da vítima. Exige-se apenas o dolo genérico, consubstanciado na ciência da ordem judicial e na conduta voluntária de desobedecê-la.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVADE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). PRETENSÃO DE ABSOLVISÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO EINSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAVÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Teses de julgamento: 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com o simples descumprimento voluntário da ordem judicial. 2. O dolo genérico se caracteriza pela ciência da medida e pela prática consciente da conduta proibida, sendo irrelevante o motivo da violação. (...) (TJMT, Apelação n. 1001479-92.2023.8.11.0108, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 10/02/2026).

De toda sorte, cumpre explicitar que a configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, no caso concreto, não depende da interpretação isolada da cláusula relativa à suspensão temporária do direito de visitas à filha menor.

Isso porque a decisão judicial também impôs, de forma autônoma e expressa, a proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares no limite mínimo fixado, bem como a vedação de frequentar a residência da vítima, comandos estes dos quais o apelante teve ciência inequívoca.

Assim, ainda que se admitisse, apenas por argumentar, alguma dúvida subjetiva quanto ao exato alcance da restrição de visitas, tal circunstância não afastaria a tipicidade da conduta, pois o ingresso voluntário na residência da ofendida e a aproximação física em descompasso com a ordem judicial já consubstanciam, por si sós, descumprimento apto a consumar autonomamente o crime em exame.

Dessa forma, como bem assentado pela magistrada sentenciante, a tese de ausência de dolo cai por terra diante da mecânica fática. O réu sabia da ordem, foi verbalmente advertido pelo Meirinho para não permanecer no local, mas esperou a autoridade virar as costas para ingressar voluntariamente na residência da ofendida, em desobediência à ordem judicial. Tal comportamento demonstra, de forma inequívoca, a vontade livre, consciente e direcionada de violar a decisão judicial.

III. Do alegado erro de proibição inevitável (art. 21, CP):

Ato contínuo, a defesa técnica busca a absolvição sustentando a ocorrência de erro de proibição inevitável, aduzindo que o réu é pessoa simples e não compreendia que a medida protetiva o impedia de ter contato com a filha, acreditando que a restrição se limitava à ex-convivente.

Novamente, o pleito não encontra guarida nos fólios.

O erro de proibição, encartado no art. 21 do Código Penal, configura-se quando o agente atua com total desconhecimento da ilicitude de sua conduta, recaindo o equívoco sobre a norma proibitiva em si. Para que exclua a culpabilidade (isentando de pena), o erro deve ser escusável (inevitável) – ou seja, quando o sujeito, dadas as circunstâncias do caso concreto e suas condições pessoais, não tinha qualquer possibilidade de saber que o ato era ilícito.

No caso

em análise, não há espaço para se cogitar o desconhecimento da ilicitude. Conforme já amplamente exposto, o apelante ouviu a leitura integral do mandado pelo Oficial de Justiça. Além da proibição de contato com a ofendida, a decisão trazia a imposição de distância mínima.

Ainda que se argumente uma suposta confusão sobre a guarda da criança, o fato inconteste é que o réu invadiu a residência da vítima – local que ele sabia, sem qualquer margem de dúvida, estar proibido de acessar ou se aproximar, eis que fora expressamente alertado pelo Oficial de Justiça minutos antes.

Acerca do tema:

O erro de proibição não se configura quando o agente foi expressamente advertido da proibição legal de sua conduta e inexistem elementos que indiquem consentimento da vítima para a aproximação ou ingresso no imóvel. (...) (TJMT, N.U 1000534-55.2025.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Não se trata de um cidadão que, pacificamente e em local neutro, tentou ver a filha por ignorar os trâmites do Direito de Família. Trata-se de um indivíduo que, inconformado com a determinação estatal, aguardou a saída do servidor público para empurrar o portão da casa da ofendida com violência e subtrair a menor de forma abrupta.

O dolo de violar a restrição de aproximação da residência e da vítima é palpável e afasta peremptoriamente qualquer alegação de erro escusável. Ninguém, por mais simples que seja, que é advertido por um Oficial de Justiça a deixar a frente de uma residência, ignora que não tem o direito de invadi-la segundos depois.

Desta feita, rechaço o pleito absolutório, mantendo hígida a sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
Humerson Lima Souza
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026